Tribunal: TJES
Processo: 0001467-26.2017.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0001467-26.2017.8.08.0032

APTE
:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A

APDO
:
EVERSON MORAIS POLATI

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

E
MENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT.
PRESCRIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
O
STJ possui o entendimento sumulado de que a contagem do prazo de três anos tem início a partir da data da ciência inequívoca da lesão; que o pedido de pagamento da indenização à seguradora suspende o prazo até que o segurado tenha a ciência da decisão administrativa e, por fim, que a propositura de ação anterior, perante o juizado especial, julgada sem resolução de mérito, cuja citação tenha sido válida, interrompe o transcurso da prescrição
.

2.
A
cidente automobilístico ocorrido em abril de 2012 cujo pagamento administrativo
da indenização
se deu em fevereiro de 2013, seguido de ajuizamento da ação perante o juizado especial em março de 2013,
extinta em outubro de 2016, eis que necessária a produção da prova pericial nos autos.
P
roposta a
presente
demanda em 2017, revela-se a inocorrência do instituto avocado, em vista de que, o juizamento da primeira demanda ocasionou a interrupção do prazo prescricional de três anos,
conforme
disposto no artigo 206 do Código Civil.

3. Tratando-se de
indenização por seguro DPVAT a correção monetária deve ser efetivada pela utilização do índice INPC/IBGE, desde de o evento danoso até a citação, seguida de aplicação de juros de mora pela Taxa Selic, restando vedada sua cumulação com correção monetária.

4.
O
pedido formulado na exordial foi o de pagamento de diferença de valor apurado a título de indenização no valor de R$8.775,00 (oito mil setecentos e setenta e cinco reais), corrigidos monetariamente e que foi julgado parcialmente procedente em vista de ter o juízo aferido
que o
montante
devido é de
R$
2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos),
ocasionando, portanto, a sucumbência recíproca, por ter decaído de parte da pretensão ajuizada.

5.
Recurso conhecido e improvido.

6. Honorários advocatícios majorados em R$200,00 (duzentos reais).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade,
conhece
r e
desprover o
recurso
interposto
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001467-26.2017.8.08.0032
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT S/A
APELADO: EVERSON MORAIS POLATI
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0001467-26.2017.8.08.0032

APTE
:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A

APDO
:
EVERSON MORAIS POLATI

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
Seguradora
Líder
dos Consórcios de Seguro DPVAT S/A
, por irresignação com a sentença proferida nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT proposta por
Everson Morais Polati
,
pela qual houve
proced
ência parcial dos pedidos formulados e, integrada pela decisão que julgou seu recurso de embargos de declaração,

conden
ou
o ora apelado

ao pagamento
residual
no valor de
R$
2.362,50
(
dois
mil
trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos
),
corrigidos do evento danoso com base no INPC até a citação e, após, acrescidos de juros pela taxa Selic
.

Em suas razões recursais, pugna o apelante pelo acolhimento da tese de ocorrência de prescrição, bem como pela utilização do entendimento contido na Súmula 580 do STJ em relação à correção monetária e juros a partir da citação válida (Súmula 426/STJ), argumentando ainda acerca da impossibilidade de incidência da taxa Selic para juros moratórios.

Por fim, entende que a sucumbência deve ser atribuída,
em sua integralidade,
à parte apelada, eis que não logrou êxito em seu pleito, pois obteve procedência parcial dos pedidos formulados.

Em primeiro devo consignar, em relação à ocorrência de prescrição, que o STJ possui o entendimento sumulado de que a contagem do prazo de três anos tem início a partir da data da ciência inequívoca da lesão; que o pedido de pagamento da indenização à seguradora suspende o prazo até que o segurado tenha a ciência da decisão administrativa e, por fim, que a propositura de ação anterior, perante o juizado especial, julgada sem resolução de mérito, cuja citação tenha sido válida, interrompe o transcurso da prescrição.

O caso dos autos remete-nos a acidente automobilístico ocorrido em abril de 2012 e que resultou em lesões indenizáveis a título de seguro DPVAT, cujo pagamento administrativo se deu em fevereiro de 2013, seguido de ajuizamento da ação perante o juizado especial em março de 2013, que teve como causa de pedir a diferença de valores devidos pela Seguradora, ora apelante.

Todavia, a demanda fora extinta em outubro de 2016, eis que necessária a produção da prova pericial nos autos.

Em seguida, proposta a demanda em 2017, revela-se a inocorrência do instituto avocado, em vista de que o juizamento da primeira demanda ocasionou a interrupção do prazo prescricional de três anos, assim disposto no artigo 206 do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:

[...] § 3º Em três anos:

[...] IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Nesse passo, afasta-se a alegação de prescrição.

Trato continuativo, pugna o apelante pela utilização do entendimento contido na Súmula 580 do STJ em relação à correção monetária e juros a partir da citação válida (Súmula 426/STJ), argumentando ainda acerca da impossibilidade de incidência da taxa Selic para juros moratórios.

Destaca-se o dispositivo da sentença:

[...]
Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inc. I, do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a ré, SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A, a pagar ao autor, EVERSON MORAIS POLATI, o valor de
R$2.362,50
(dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), que “
deve ser
corrigido monetariamente a partir do evento danoso com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, acrescido exclusivamente de juros pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 008150047812, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020).
[...] (grifo nosso)

Os índices aplicados pelo juízo primevo estão em consonância com o entendimento aplicado pelo STJ, no sentido de [...] 2. [...]
fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação.
[...] (AgInt no REsp n. 1.757.675/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.) [...]

Neste egrégio Tribunal, no mesmo sentido destaco:

[...]
3.
Este Egrégio Tribunal já definiu que a indenização por seguro DPVAT deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde de o evento danoso até a citação, e a partir de então, deverá ser acrescido apenas juros de mora pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena bis in idem.

[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 069180031465, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2022, Data da Publicação no Diário: 24/08/2022)

[...]

[...
] 1. -
Tratando-se de cobrança de valor de complementação de indenização alusiva ao seguro DPVAT pago na via administrativa a correção monetária deve ser realizada com base no INPC/IBGE entre a data do pagamento feito a menor e a data da citação, momento a partir do qual deverão incidir juros de mora calculados com base na taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 020180029017, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 15/06/2022).

[...
]
6.
Nos casos de indenização do seguro DPVAT, a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, deve ocorrer desde o evento danoso até a citação, momento que passa a incidir apenas a taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária. Precedente do c. STJ e do e. TJES.
7. Ausência de sucumbência mínima da seguradora. Segurado que logrou êxito em sua pretensão. 8. Sentença mantida. 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024100304567, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022).

Por fim, aduz o recorrente que
a sucumbência deve ser atribuída,
em sua integralidade,
à parte apelada, eis que não logrou êxito em seu pleito, pois obteve procedência parcial dos pedidos formulados.

Também sem razão o apelante, visto que o pedido formulado na exordial foi o de pagamento de diferença de valor apurado a título de indenização no montante de R$8.775,00 (oito mil setecentos e setenta e cinco reais), corrigidos monetariamente, o qual foi julgado parcialmente procedente em vista de ter o juízo aferido que o montante devido é de R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), ocasionando, portanto, a sucumbência recíproca, por ter a autora decaído de parte da pretensão ajuizada.

Com isso, despiciendas maiores considerações
,
conheço
e desprovejo o recurso interposto
,
mantendo assim a sentença vergastada
.

P
elo resultado do julgamento do recurso, majora-se o valor dos honorários advocatícios em R$200,00 (duzentos reais), na parte que cabe ao apelante
1
, por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Débora Maria Ambos Corrêa da Silva

Desembargadora Convocada

Relatora

1
[...]
Fixo honorários, em atenção ao disposto no artigo 85, §8°, do CPC, em R$800,00 (oitocentos reais) e, considerando a sucumbência recíproca, declaro que o autor ficará responsável por 50% do referido valor e o réu com os outros 50%. Custas na mesma proporção.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0001467-26.2017.8.08.0032

APTE
:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S/A

APDO
:
EVERSON MORAIS POLATI

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: A
PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT.
PRESCRIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
O
STJ possui o entendimento sumulado de que a contagem do prazo de três anos tem início a partir da data da ciência inequívoca da lesão; que o pedido de pagamento da indenização à seguradora suspende o prazo até que o segurado tenha a ciência da decisão administrativa e, por fim, que a propositura de ação anterior, perante o juizado especial, julgada sem resolução de mérito, cuja citação tenha sido válida, interrompe o transcurso da prescrição
.

2.
A
cidente automobilístico ocorrido em abril de 2012 cujo pagamento administrativo
da indenização
se deu em fevereiro de 2013, seguido de ajuizamento da ação perante o juizado especial em março de 2013,
extinta em outubro de 2016, eis que necessária a produção da prova pericial nos autos.
P
roposta a
presente
demanda em 2017, revela-se a inocorrência do instituto avocado, em vista de que, o juizamento da primeira demanda ocasionou a interrupção do prazo prescricional de três anos,
conforme
disposto no artigo 206 do Código Civil.

3. Tratando-se de
indenização por seguro DPVAT a correção monetária deve ser efetivada pela utilização do índice INPC/IBGE, desde de o evento danoso até a citação, seguida de aplicação de juros de mora pela Taxa Selic, restando vedada sua cumulação com correção monetária.

4.
O
pedido formulado na exordial foi o de pagamento de diferença de valor apurado a título de indenização no valor de R$8.775,00 (oito mil setecentos e setenta e cinco reais), corrigidos monetariamente e que foi julgado parcialmente procedente em vista de ter o juízo aferido
que o
montante
devido é de
R$
2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos),
ocasionando, portanto, a sucumbência recíproca, por ter decaído de parte da pretensão ajuizada.

5.
Recurso conhecido e improvido.

6. Honorários advocatícios majorados em R$200,00 (duzentos reais).

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.